Tribunal: CARF
Processo: 10215.720114/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO EM CAIXA.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca dos valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste anual de IRPF, a título de numerário em caixa, para que tais quantias possam ser consideradas na apuração da variação patrimonial, é necessário que o contribuinte apresente elementos de prova aptos a permitirem a convicção de que o dado declarado corresponde à realidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720114/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO RODRIGUES CANEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. NUMERÁRIO EM CAIXA.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca dos
valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste
anual de IRPF, a título de “numerário em caixa”, para que tais quantias possam
ser consideradas na apuração da variação patrimonial, é necessário que o
contribuinte apresente elementos de prova aptos a permitirem a convicção de
que o dado declarado corresponde à realidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720114/2007-92
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 812 e ss).
Pois bem. O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima
qualificado, conforme auto de infração de fls. 699/716, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2003, 2004 e 2005, anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, no valor
de R$ 194.594,12 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e doze
centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a
legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado compensação indevida da
atividade rural e acréscimo patrimonial a descoberto, conforme fls. 701/702, descrição dos fatos
e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 12/11/2007, foi juntada a impugnação de fls. 755/780, cujo teor, em suma
foi o seguinte:
1. Argui preliminarmente, fl. 756, a nulidade do Procedimento Administrativo
Fiscal;
2. Questiona a aplicação da multa de ofício e a legalidade do cálculo dos juros de
mora à taxa SELIC;
3. O "acréscimo patrimonial a descoberto' têm sua causa motivada na elaboração
do "Demonstrativo de Variação Patrimonial" por essa fiscalização (fls. 349 e
350 onde deixaram de ser considerado os saldos das contas de poupanças
(extratos bancários fls. 371 a 628) (reapresentamos no ANEXO I);
4. Quanto a "Compensação Indevida de Prejuízos da Atividade Rural" houve
redundância na elaboração da memória de cálculo e foi considerado receita de
terceiros, não podendo ser imputada qualquer falha ao Impugnante. Os valores
apurados como compensação indevida de prejuízos da atividade rural foram
oriundos do confronto da planilha apresentada à fiscalização (fls. 651 a 655)
com o "Livro Caixa da Atividade Rural". A quantia de R$ 55.846,32 (ANEXO
II), constante da "planilha" (fls. 647 a 661), no dia 10/10/2003, apesar de ser
oriundo de venda de gado, trata-se de crédito a favor do Sr. Marinho
Rodrigues Canedo (irmão do impugnante, já falecido) que se utilizou da conta
corrente, portanto, credito de terceiros;
5. Invoca a seu favor o art. 42, §5°, da Lei n° 10.174/2001 e apresenta às fls.
757/758 memória de cálculo. De acordo com a mesma e a documentação
pertinente anexada, o -"valor da compensação indevida de prejuízo da
atividade rural em 2004 passa a ser R$ 4.438,11;
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

6. Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, apurado nos anos-calendário
de 2002 e 2003 e apresentado na referida planilha, culminou com a penalidade
referenciada no Auto de Infração. Entretanto, a fiscalização deixou de
contemplar os saldos da conta poupança constantes nos extratos (ANEXO 1),
passando a apresentar uma situação irreal. Por se tratar de aplicação financeira
a RFB quer considerar que não existe disponibilidade, apenas em sua
movimentação (conforme planilha de variação patrimonial emitida por essa
fiscalização);
7. Atualmente, os bancos, em função da concorrência, vêm criando alternativas e
facilidades para a poupança, que viabilizem um aumento de liquidez e da
facilidade de movimentação das cadernetas como por exemplo, depósitos e
saques diretos pela conta corrente e mesmo número e senha da conta corrente.
8. Finalmente requer o acolhimento das preliminares argüidas ou os argumentos
meritórios. Caso mantido o mérito, seja afastada a multa qualificada aplicada e
a taxa de juros SELIC. Por fim, com base nos artigos 37 e 38 da Lei n°
9.784/99, protesta pela juntada de documentos pertinentes ao processo que
venham a ser obtidos posteriormente.
O sujeito passivo não se insurgiu contra a infração Compensação Indevida de
Prejuízos da Atividade Rural, referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, não
cabendo a manifestação da autoridade julgadora sobre tal matéria, sendo tal considerada como
não impugnada, com base no art. 17 do Decreto n° 70.235/72, ficando o presente litígio
delimitado apenas para o crédito tributário da dita infração do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, no valor de R$ 83.217,99 (oitenta e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e
nove centavos) e seus acréscimos legais.
Assim, em face da impugnação parcial, como preceitua o art. 21, caput, do retro
mencionado dispositivo legal, a repartição de origem deve providenciar a apartação dos autos,
devendo providenciar a cobrança da parte não contestada no valor de R$ 1.700,09 (hum mil,
setecentos reais e nove centavos), além dos acréscimos legais pertinentes.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 812 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido. A autoridade lançadora aplica tão somente o que determina a lei tributária.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Estão sujeitos à tributação os acréscimos patrimoniais apurados pelo fisco, quando o
contribuinte não os justifica com rendimentos já tributados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 834 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
1. Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização teria deixado
de considerar o “dinheiro disponível em espécie” existente em 31/12/2001, no
valor de R$ 723.290,00;
2. Não foi questionado em nenhum momento do processo de fiscalização o dinheiro
em espécie disponível na DIRPF do ano-calendário 2001;
3. O recorrente não está a proceder a depósitos, em totalidade, de dinheiro em conta
bancária, mantendo sempre em seu poder “dinheiro em espécie em
disponibilidade”, como medida preventiva contra possível bloqueio, pelo
Governo, dos valores monetários em conta bancária;
4. Quanto à “compensação indevida de prejuízos da atividade rural”, afirma que
mantém Livro-Caixa da atividade rural, e todas as receitas e despesas foram
sumariamente comprovadas durante o processo de fiscalização;
5. A diferença apurada pela fiscalização acontece, pois alguns recebimentos/receitas,
por vezes, são feitos total ou parcialmente em dinheiro, e nem todos depositados
em conta bancária, ficando assim, impossível a soma de depósito bancário
coincidir com a receita do livro caixa da atividade rural. Por esta razão não
procedem os valores apurados pela fiscalização como compensação indevida de
prejuízo da atividade rural, devendo ser considerado as receitas e despesas
existentes nas DIRPF anos 2002, 2003 e 2004 o que não gera nenhum imposto.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
compensação indevida da atividade rural e acréscimo patrimonial a descoberto, conforme fls.
701/702, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
Em seu recurso, o sujeito passivo repisa, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que: (i) na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a
fiscalização teria deixado de considerar o “dinheiro disponível em espécie” existente em
31/12/2001, no valor de R$ 723.290,00; (ii) quanto à “compensação indevida de prejuízos da
atividade rural”, afirma que mantém Livro-Caixa da atividade rural, e todas as receitas e
despesas foram sumariamente comprovadas durante o processo de fiscalização, sendo que a
diferença apurada pela fiscalização ocorre, pois alguns recebimentos/receitas, por vezes, são
feitos total ou parcialmente em dinheiro, e nem todos depositados em conta bancária, ficando
assim, impossível a soma de depósito bancário coincidir com a receita do livro caixa da atividade
rural.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das
formas colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí,
uma presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em
lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo aos
contribuintes o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já
que se trata de uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem o
caráter absoluto de verdade.
No caso dos autos, o sujeito passivo alega que na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto, a fiscalização teria deixado de considerar o “dinheiro disponível em
espécie” existente em 31/12/2001, no valor de R$ 723.290,00.
Partilho do entendimento segundo o qual devem ser aceitos como origem de
recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em
espécie em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente pelo contribuinte.
Contudo, havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca
dos valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste anual de IRPF, a
título de “numerário em caixa”, para que tais quantias possam ser consideradas na apuração da
variação patrimonial, é necessário que o contribuinte apresente elementos de prova aptos a
permitirem a convicção de que o dado declarado corresponde à realidade.
Essa é, a meu ver, a situação dos autos, eis que o próprio contribuinte, em
declaração juntada aos autos, de e-fl. 229, alegou que os valores lançados, na verdade, diziam
respeito ao plantel de bovinos existente na propriedade rural, solicitando, inclusive, a
desconsideração do lançamento “dinheiro em espécie – disponível – Código 63” e a substituição
pelo histórico “plantel de bovinos – Código 99”. É de se ver que consta na declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o seguinte:
REF.: DIRPF — Anos-calendarios 2002 — 2003 e 2004.
Em fiscalização realizada por essa Delegacia foram apurados nas declarações de bens e
direitos dos respectivos períodos, os registros de valores informados como "dinheiro em
espécie — disponível — Código 63".
Após levantamento minucioso realizado por profissional contratado para esse fim, foi
comprovado que os referidos valores foram lançados erroneamente quando na
elaboração das DIRPFs.
Também, foi constatado que deixaram de ser apropriados nas respectivas declarações de
bens e direitos a propriedade do plantei de bovinos existente desde vários anos,
comprovados no anexo da atividade rural "movimentação do rebanho".
Portanto os valores lançados (parágrafo 2) correspondem ao plantei de bovinos em
referência (parágrafo 3).
Diante do exposto, declaro a não existência de qualquer disponibilidade em espécie que
não esteja resguardada em instituições financeiras e devidamente declarada nas DIRPFs
já apresentadas.
Assim, solicito desconsiderar o lançamento onde consta "dinheiro em espécie —
disponível — Código 63" e substituir pelo histórico "plantel de bovinos — Código 99".
Informo ainda que as discrepâncias detectadas nas respectivas declarações serão
regularizadas na confecção da DIRPF que será elaborada nesse ano de 2007 relativo ao
ano-calendário de 2006.
Em tempo, esclareço que exerço minha atividade na área de saúde a mais de 30 anos
nesse município de Altamira — PA e concomitante, as informações anuais
encaminhadas a Receita Federal são elaboradas pelo mesmo profissional contábil, o
qual é municiado de documentos pertinentes.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

Atenciosamente,
A propósito, foi justamente esse o motivo pelo qual a fiscalização desconsiderou o
valor de R$ 723.290,00, constante na DIRPF do recorrente, tendo pontuado, ainda, no Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 738), que “toda a disponibilidade de dinheiro em espécie declarado de
fato não existe, pois se trata do possível valor do ‘plantel de bovinos’ conforme declaração (fl.
218) apresentada”. Ou seja, o próprio sujeito passivo reconhece a incorreção do procedimento
adotado, pontuando, ainda, que as “discrepâncias detectadas nas respectivas declarações serão
regularizadas na DIRPF que será elaborada nesse ano de 2007 relativo ao ano-calendário de
2006”.
Dessa forma, valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em
caixa”, “numerário em cofre” e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-base em
que tal disponibilidade for declarada, não sendo essa a hipótese dos autos.
Assim, não há como acatar o argumento do recorrente, eis que não comprovado a
efetiva existência do valor de R$ 723.290,00, constante em sua declaração.
Já no tocante à compensação indevida de prejuízos fiscais, a fiscalização pontuou,
no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 739), que “a receita bruta proveniente da atividade rural
nos anos-calendário de 2002 e 2003 é de R$ 603.522,16 e R$ 1.405.602,27, respectivamente,
conforme a planilha apresentada à fiscalização (fls. 651 e 655), portanto superiores a receitas
declaradas”.
Como consequência, a fiscalização fez a recomposição dos resultados relativos
aos anos-calendário fiscalizados, segundo a legislação do IRPF (RIR/99, art. 61, §§ 1°, 2°, 3°, 4°
e 5°), de acordo com a memória de cálculo constante nas e-fls. 739/740, de modo que o
lançamento consiste na diferença entre o prejuízo declarado e o efetivamente apurado, em razão
da nova realidade da receita bruta informado pelo próprio sujeito passivo.
Em seu recurso, o sujeito passivo afirma que mantém Livro-Caixa da atividade
rural, e todas as receitas e despesas foram sumariamente comprovadas durante o processo de
fiscalização, sendo que a diferença apurada pela fiscalização ocorre, pois alguns
recebimentos/receitas, por vezes, são feitos total ou parcialmente em dinheiro, e nem todos
depositados em conta bancária, ficando assim, impossível a soma de depósito bancário coincidir
com a receita do livro caixa da atividade rural.
A meu ver, o argumento trazido pelo sujeito passivo, além de não ter o condão de
afastar a acusação fiscal, a corrobora, na medida em que afirma, expressamente, a existência de
divergências entre os valores que constam no Livro-Caixa da atividade rural e os depositados em
conta bancária.
A propósito, a recomposição dos resultados relativos aos anos-calendário
fiscalizados, foi feita considerando a informação prestada pelo próprio sujeito passivo, conforme
a planilha apresentada à fiscalização (e-fls. 680 e ss), tendo sido constatado que as receitas da
atividade rural eram, efetivamente, superiores às receitas declaradas.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada seria diversa da atividade rural, tendo sido já oferecida à tributação
ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos.
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720114/2007-92

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital